Tribunal: STF
Processo: ARE 1432998
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 18, p. 31/32):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 18 C/C ART. 19 DA LEI Nº 10.826/03. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. TRANSNACIONALIDADE DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA.CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDUZIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA SEMIABERTO. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA CONFIRMADA. SÚMULA Nº 716 DO STF. 



    1. Demonstrada nos autos a transnacionalidade do delito a competência para processar e julgar a ação penal é da Justiça Federal. 



    2. Quando os elementos probatórios confirmam a vontade livre e consciente do agente de praticar o delito, não há meio de acolher a tese de erro de tipo. 



    3. Cumpre à defesa, nos termos do art. 156,caput, do Código de Processo Penal, demonstrar a existência do alegado erro de tipo, ou seja, que as acusadas desconheciam que transportavam armas de fogo e carregadores. 



    4. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo das acusadas, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação das rés pela prática do crime tráfico internacional de armas (art. 18 da Lei 10.826/03). 



    5. O ordenamento jurídico não estabeleceu um critério fixo de aumento para cada circunstância judicial, deixando a critério do magistrado, que deve obedecer os limites mínimos e máximos da pena prevista para o delito cometido pelo réu e apresentar fundamentação seguindo a razoabilidade e proporcionalidade. 



    6. O acréscimo de pena para um agravamento comum, sem nota de destaque, é suficientemente realizado agregando à pena base 1/8 do termo médio. Ainda que o juízo não esteja adstrito a fórmulas matemáticas, o referencial da fração de 1/8 sobre o termo médio para o acréscimo de pena nas circunstâncias judiciais é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Fração de aumento da pena em face da negativação das vetoriais motivos e circunstâncias do crime reduzida. 



    8. Reduzida a pena privativa de liberdade para 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sendo as condenadas primárias e negativas as vetoriais motivos e circunstâncias do crime, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o regime semiaberto. 



    9. Aplicada pena superior a 4 anos (art. 44, I, do CP) não é possível a substituição como bem concluiu a sentença recorrida. 



    10. Na detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, é necessário tratando-se de crime praticado sem violência à pessoa ou grave ameaça, não considerado hediondo ou equiparado, tampouco envolvendo organização criminosa para a prática desse tipo de crime, e não enquadrado como constituição de milícia privada, para a alteração do regime exige-se o cumprimento de 16% da pena, se o apenado for primário, e 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime praticado sem violência à pessoa ou grave ameaça, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984, alterado pela Lei nº 13.964/2019), o que não se verifica no caso concreto, não possuindo as rés tempo suficiente de prisão provisória para implementar o requisito objetivo de progressão de regime. 



    11. Prisão preventiva mantida, diante da configuração da necessidade de assegurar a ordem pública e do risco à aplicação da lei penal. 



    12. Determinado que a Secretaria realize a imediata comunicação ao juízo de primeiro grau a fim de viabilizar o correto cumprimento da Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal.”



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram providos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar erro material e, por consequência, restabelecer as penas aplicadas em primeira instância. Confira-se a ementa do julgado (eDOC 23, p. 27/28):



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PENA COMINADA. PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 18 C/C ART. 19 DA LEI Nº 10.826/03. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA FECHADO CONFIRMADO. DETRAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA CONFIRMADA. 



    1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 



    2. Os embargos declaratórios não são o meio próprio para que se obtenha o rejulgamento da causa ou para se adaptar a decisão ao entendimento do embargante, tampouco para que se acolham pretensões que refletem mero inconformismo. 



    3. Constatado erro material no julgado, tendo em vista o equívoco na avaliação da dosimetria da pena, devem ser acolhidos os embargos declaratórios e reapreciada a dosimetria. 



    4. A pena para o crime de tráfico internacional de armas é de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos de reclusão (art. 18 da Lei n.º 10.826/03), com a redação da pela Lei nº 13.964/2019, aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito (Lei nº 10.826/03). 



    5. O ordenamento jurídico não estabeleceu um parâmetro fixo para cada circunstância judicial, deixando a critério do magistrado, que deve obedecer os limites mínimos e máximos da pena prevista para o delito cometido pelo réu e apresentar fundamentação seguindo a razoabilidade e a proporcionalidade. 



    6. Ainda que o juízo não esteja adstrito a fórmulas matemáticas, o referencial da fração de 1/8 sobre o termo médio para o acréscimo de pena nas circunstâncias judiciais é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Vetoriais motivos do crime e circunstâncias do crime desfavoráveis. 



    8. Presente causa de aumento da pena, nos termos do art. 19 da Lei nº 10.826/2003, na medida em que as armas e munições foram classificadas como de uso restrito, mantém-se a sentença que aumentou a pena em 1/2 (metade). 



    9. Pena Privativa de liberdade, multa e regime de cumprimento da pena fechado, adequadamente fixados na sentença, mantidos. 



    10. Na detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, é necessário tratando-se de crime praticado sem violência à pessoa ou grave ameaça, não considerado hediondo ou equiparado, tampouco envolvendo organização criminosa para a prática desse tipo de crime, e não enquadrado como constituição de milícia privada, para a alteração do regime exige-se o cumprimento de 16% da pena, se o apenado for primário, e 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime praticado sem violência à pessoa ou grave ameaça, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984, alterado pela Lei nº 13.964/2019), o que não se verifica no caso concreto, não possuindo os réus tempo suficiente de prisão provisória para implementar o requisito objetivo de progressão de regime, de modo que não há alteração. 



    11. Prisão preventiva mantida, diante da configuração da necessidade de assegurar a ordem pública e do risco à aplicação da lei penal.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 109, V, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa, sob o argumento de que, “para configuração do tráfico internacional de armas, acessórios ou munição, NÃO BASTA APENAS A PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA DOS ARTEFATOS, SENDO NECESSÁRIA A PROVA CONCRETA DA INTERNACIONALIDADE DA AÇÃO NOS MOLDES DO ART. 109, INCISO V DA CF, O QUE EFETIVAMENTE NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS” (eDOC 27, p. 16).



    Alega-se, ainda, cerceamento de defesa ante a inexistência de intimação para o julgamento dos embargos de declaração, além de assentar que, no caso dos autos, há clara configuração de erro de tipo, o que estaria a ensejar a readequação típica do delito.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88, bem como pela incidência da Súmula 279 do STF, além de ter assentado que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo baseou-se (i) na ofensa reflexa à Constituição Federal; (ii) na aplicação da Súmula 279 do STF; e (iii) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. No entanto, o agravante não se manifestou acerca na ofensa meramente reflexa à CF/88, praticamente limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente